Tribunal: STF
Processo: ARE 1520783
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APEOESP - Pretensão de reajustamento do vencimento básico inicial da carreira dos integrantes do Quadro do Magistério do Município de Registro Ilegitimidade ativa decretada em Primeiro Grau - Manutenção - Município de Registro que não está previsto no art. 2º, do Estatuto da APEOESP - Ausência de legitimidade para propor a ação coletiva voltada para defender interesses dos docentes da rede pública de ensino do Município de Registro Representatividade pertencente a outro sindicato - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. R. sentença mantida. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 23 e 205 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Centrada a decisão da Corte de origem na “ausência de legitimidade [do ora recorrente] para propor a ação coletiva voltada para defender interesses dos docentes da rede pública de ensino do Município de Registro”, o absoluto silêncio das razões do extraordinário no aspecto, veiculada tão somente a questão de fundo, inviabiliza o trânsito do recurso. Óbice da Súmula nº 287 desta Casa que se aplica à hipótese (“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente